Tribunal: TJMT
Processo: 1016637-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016637-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despacho de Citação, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), ROSANIA MENDES CARDOSO - CPF: 716.651.291-15 (AGRAVADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

DECISÃO QUE
FIXOU O MARCO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INDÍCIOS DE LEGALIDADE - SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) E AO ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N.º 1.340.553/RS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o Juízo
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional em subsunção ao disposto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) e está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), por ora, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, o que implica na sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002603-55.2018.811.0086 ajuizada pelo agravante em desfavor de
ROSANIA MENDES CARDOSO,
fixou o marco temporal para início da contagem do prazo prescricional e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, caso a Fazenda Pública se mantenha inerte.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que o termo inicial da prescrição
“deve ser fixado quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185 -A do CTN, quando inexitoso) , justificando a aplicação do art. 40 da LEF”.

Aduz que
“é de claridade solar violação do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980, vez que o prazo da prescrição intercorrente tem por início a decisão que ordenar o arquivamento administrativo da Execução Fiscal”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender o termo inicial do prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência,
“fixar
o termo inicial da suspensão após exauridos todos os meios de localização do devedor ou de seus bens, vez que a citação por edital e indisponibilização universal dos bens (capazes de interromper a prescrição intercorrente) somente é deferida após o exaurimento de todos os meios”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 57071454).

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT

ajuizou em 25/10/2018, a Ação de
Execução Fiscal nº 1002603-55.2018.811.0086 em desfavor de
ROSANIA MENDES CARDOSO,
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2363/208, que somava o valor de
R$ 14.588,68 (quatorze mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 05/11/2018, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da devedora por AR, que restou inexitosa em 28/11/2018.

Em 15/03/2019, a Fazenda Pública requereu a citação via oficial de justiça, que também foi infrutífera.

Em 19/06/2020, a Magistrada
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional, o que motivou a interposição do presente recurso.

Colhe-se da decisão agravada:

“Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo com a correspondência devolvida de ID nº 16644222, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 01/03/2019, de modo que DECLARO a data de 01/03/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS. Findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de os autos serem remetidos ao arquivo ou não, em atenção à tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS. Caso no referido prazo a Fazenda Pública continue a informar novos endereços para tentativa de citação dos executados, deverão ser expedidos os respectivos mandados ou cartas. Contudo, o processo continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é capaz interromper o curso da prescrição intercorrente, além das hipóteses legais previstas nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS). Havendo pedido de citação por edital, venham os autos conclusos para apreciação. Na hipótese de a Fazenda Pública manter-se inerte após intimação para apresentar endereço atualizado do executado, independentemente de nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Eventuais pedidos de suspensão do feito para realização de diligências (30, 60, 90, 120 ou 180 dias) sem pedir a suspensão do feito na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ficam desde já indeferidos, mormente porque se trata de prazo ex lege, não cabendo ao Juiz ou à Procuradoria da Fazenda Pública o melhor momento para seu início”.

In casu
, a
tentativa de citação fora negativa em
28/11/2018
e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 01/03/2019.

Assim,
vislumbra-se, por ora, a ausência de prejuízo a Fazenda Pública, uma vez que a limitação do marco temporal para efeito da prescrição está em consonância com o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), de que “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, bem como que “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter o
decisum
recorrido nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020